Tribunal: STF
Processo: RE 1285602
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    O Plenário desta Corte concluiu, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do ARE nº 1.042.075/RJ-RG, de minha relatoria, pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos. Esse assunto corresponde ao tema 977 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata da discussão acerca da licitude da prova produzida durante o inquérito policial subsistente no acesso, sem autorização judicial, de registros e informações contidas em aparelho de telefonia celular relacionado à conduta delitiva, hábeis a identificar o agente do crime. Cito a ementa do acórdão da repercussão geral:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PERÍCIA REALIZADA PELA AUTORIDADE POLICIAL EM APARELHO CELULAR ENCONTRADO FORTUITAMENTE NO LOCAL DO CRIME. ACESSO À AGENDA TELEFÔNICA E AO REGISTRO DE CHAMADAS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM QUE SE RECONHECEU A ILICITUDE DA PROVA (CF, ART. 5º, INCISO LVII) POR VIOLAÇÃO DO SIGILO DAS COMUNICAÇÕES (CF, ART. 5º, INCISOS XII). QUESTÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. MATÉRIA PASSÍVEL DE REPETIÇÃO EM INÚMEROS PROCESSOS, A REPERCUTIR NA ESFERA DO INTERESSE PÚBLICO. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL.” 
    Observe-se que o julgamento do referido recurso extraordinário com agravo ainda não se ultimou no âmbito desta Suprema Corte. 
    Assim, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que seja aplicada a sistemática da repercussão geral.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente